Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006367-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ED CARLOS ELOY DA SILVA - CPF: 706.591.251-53 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), WERVIGTON RANCHEL PASSOS DE OLIVEIRA - CPF: 630.999.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. VEÍCULO COM IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DE MULTAS. EMBARAÇO QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO, APÓS UM ANO DA ARREMATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, cabendo à parte lesada demonstrar apenas o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

A arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

Se não houve a entrega do veículo ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, fato que impossibilitou a transferência de propriedade do bem, situação que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo arrematante, que tentou solucionar o problema administrativamente e não obtém êxito, e ainda amargou a indisponibilidade do veículo.

Reduz o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006367-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Ed Carlos Eloy da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
para
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00, a título de dano moral, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e de correção monetária, desde a citação, pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida no RE 870947/SE (tema 810 – STF), a partir do evento danoso.

DETERMINO
ainda que a parte reclamada realize a desvinculação dos débitos atuais e pendentes de recursos, existentes no prontuário do veículo ONIX 1.0, ANO 2014 e anteriores a data do leilão, MODELO 2015, placa AYQ0721, pelo valor de R$27.228,91 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) (débitos e vínculos, referentes a IPVA, Licenciamentos, DPVAT, valores inscritos em Dívida Ativa e Comunicação de Vendas, com datas de inscrição anteriores ao leilão), no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa e/ou outras medidas coercitivas.

ABSTENHA-SE
a parte reclamada de lançar a autuação e/ou multa em razão da ausência de transferência do veículo, sob pena de fixação de multa e/ou outras medidas coercitivas..

E via de consequência,
DECLARO
extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC/2015”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, restou comprovado que o autor arrematou o veículo ONIX 1.0, ANO 2014, MODELO 2015, placa AYQ0721, pelo valor de R$27.228,91, em 16/04/2020, por meio de Leilão realizado pela SEMOB, e que encontrou óbice na transferência de propriedade do veículo, em razão da existência de registro de alienação fiduciária e multas no prontuário do veículo. Também restou demonstrado que a alienação fiduciária e algumas multas foram baixadas, após reclamação administrativa junto à empresa Rodando Legal.

Contudo, as multas que estava aguardando julgamento de recurso junto ao JARI – Junto Administrativa de Recursos de Infrações permaneciam ativas, fato que impossibilitou o autor de transferir a propriedade do veículo para o seu nome e ensejou a propositura desta lide. No curso da ação o autor informou que houve a transferência de propriedade do veículo para o seu nome.

Pois bem. A arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

Verifico que no Edital de Leilão n. 002/2020, constava o seguinte nas cláusulas 11.1 e 11.9:

11.1. Os veículos leiloados deverão ser transferidos pelo arrematante, no prazo legal de 30 dias, conforme preconiza o Código Brasileiro de Trânsito, arcando inclusive com as taxas e outros ônus pertinentes a esta transferência.

(...)

11.9. Os lotes de veículos com direito a documentação, que poderão voltar a circular em vias públicas
, serão entregues ao arrematante livre e desembaraçados de quaisquer ônus, exceto aos que vencerem após a data do leilão,
ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão de trânsito, vistoria e demais procedimentos para transferência do veículo que porventura o DETRAN de domicílio do arrematante venha a exigir.

Eis o que dispõe o § 9o do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 9
o
Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

Desta forma, se no Edital do Leilão realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB constava que o veículo seria entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ao entregar o veículo ao arrematante, com registros de multas ativas, não há como afastar a responsabilidade do ente público, considerando ainda o fato que 01 (um) ano após a arrematação do veículo é que foi possibilitada a regularização do bem, com a transferência de propriedade efetivada em 05/07/2021.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, cabendo à parte lesada demonstrar apenas o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Se não houve a entrega do veículo ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, fato que impossibilitou a transferência de propriedade do bem, situação que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo arrematante, que tentou solucionar o problema administrativamente e não obtém êxito, e ainda amargou a indisponibilidade do veículo.

Sendo assim, resta caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023